Tribunal: TJBA
Processo: 8005606-92.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005606-92.2024.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): JORGE DONIZETI SANCHEZ, FLAVIO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA APELADO: EDIRLAN SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA QUE SE EQUIPARA À INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O apelante, devidamente cadastrado no sistema de processo em autos eletrônicos, foi adequadamente intimado por meio do portal. Art. 246, § 1º, do CPC. 2. Comunicação que se equipara à intimação pessoal, para todos os efeitos legais (art . 5º, § 6º, Lei 11.419/06). 3. Autor que abandonou o processo, deixando de praticar a diligência que lhe competia, embora regularmente intimado. Feito corretamente extinto sem resolução de mérito. 4. Apelação desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005606-92.2024.8.05.0137, em que figuram como apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como apelada EDIRLAN SOUZA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .